Tribunal: STF
Processo: AI 612613
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   MATÉRIA PROCESSUAL TRABALHISTA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV e
   LV DA CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - É inviável o
   recurso extraordinário cujo exame demande o debate acerca dos
   pressupostos de admissibilidade de recursos trabalhistas, por
   envolver discussão de caráter infraconstitucional.
II - A
   alegada violação ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, em regra,
   configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto
   constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
   extraordinário.
III - Aplicação de multa.
IV - Agravo
   regimental improvido.